Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DOS DISPOSITIVOS NORMATIVOS. ENTENDIMENTO DO STJ (RESP 1.846.123-SP). DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00).
1. “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” (STJ. 2a Seção. REsp 1.846.123-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1082).
2. “A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral ‘in re ipsa’, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente” (AgRg no AREsp 702.266).
3. Danos morais. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase - Acórdãos n.o 967316; 1192384; e 1071063), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 3.000,00) não merece reparos, pois observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/95.